Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-47.2020.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. APARELHO CELULAR. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenatória em danos morais em razão da ausência de troca de aparelho celular por modelo mais moderno em razão de contrato firmado. Recurso inominado da segunda ré, visando a improcedência do pedido inicial contra si, diante da sua ilegitimidade passiva.
2 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A defesa pautada na alegação de inexistência de solidariedade com o comerciante (Iplace) diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Contrato de financiamento para compra de aparelho telefônico. Plano Refresh. Prorrogação. Os documentos de ID. 21006022 e seguintes demonstram que o autor firmou com o primeiro e terceiro réus contrato de financiamento de aparelho celular, o qual garantia a possibilidade, após o pagamento de 12 parcelas do financiamento, de troca do aparelho telefônico por modelo mais moderno, mediante solicitação a ser realizada junto à loja iPlace (Plano Refresh). Ocorre que durante parte do período em que o autor poderia realizar a solicitação de troca (12/03/2020 a 02/04/2020), foi editado o Decreto no 40529 de 18/03/2020, que, diante da pandemia do COVID19, suspendeu atendimento ao público em shoppings centers, feiras populares e clubes recreativos, de forma que o autor se viu impossibilitado de solicitar a substituição do aparelho telefônico. Após a reabertura da loja/primeira ré, o autor se viu impossibilitado de usufruir os benefícios do Plano Refresh, diante da alegação do réu de que já havia escoado o prazo para solicitar a troca do aparelho. Conquanto se mostre plausível, em tese, equiparar a paralisação do atendimento pela pandemia a feriado (art. 132, § 1o. do Código Civil), para fins de prorrogação do prazo para o autor exercer a faculdade de exigir a troca de aparelho, nada foi discutido e pedido (obrigação de fazer) pelo autor.
4 – Responsabilidade civil. Danos morais. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais tem por objeto a proteção dos interesses existenciais, como tais os relacionados à violação aos direitos da personalidade. A negativa das rés de acolher a pretensão do autor decorre de divergência entre as partes sobre os efeitos da pandemia na relação contratual, de modo que não corresponde a uma efetiva negação de direito incontestável, e, sobretudo, não afeta a órbita dos direitos inerentes à proteção à vida, saúde, integridade física, psíquica, liberdade, honra ou outros inerentes à pessoa humana. Ao contrário, a demanda tem contornos estritamente patrimoniais, que não são afetados pela simples negativa de troca de um aparelho de telefonia por um mais moderno. Neste quadro, não vislumbro situação que ensejo a indenização por danos morais. O mero descumprimento de obrigação contratual não enseja danos morais. Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedente o pedido.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.